Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO.
1. A existência do crime antecedente de roubo, o flagrante delito do réu ao ser abordado em via pública com o bem roubado, o depoimento do policial em juízo e a confissão qualificada em interrogatório judicial comprovam a autoria e materialidade do crime de receptação – art. 180, caput, do Código Penal.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, das quais se extrai o dolo direto do agente. As circunstâncias em que o réu adquiriu o aparelho celular demonstram o conhecimento sobre a origem ilícita do bem, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. Apelação não provida.